Tribunal: TJSP
Processo: 1501283-40.2019.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000089514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501283-40.2019.8.26.0544/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
MARCIO DE SOUZA LOPES, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Com amparo no art. 619,
do Código de Processo Penal, REJEITARAM os Embargos de Declaração opostos
por MÁRCIO DE SOUZA LOPES, qualificado nos autos, mantendo o acórdão
embargado em todos os seus termos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40428
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1501283-40.2019.8.26.0544/50000

EMBARGANTE: MÁRCIO DE SOUZA LOPES
EMBARGADA..: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ORIGEM...........: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUNDIAÍ
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora JANE RUTE NALINE ANDERSON)

Ao relatório constante do acórdão, acrescento que esta Terceira Câmara de
Direito Criminal, na Sessão de julgamento permanente e virtual do dia 13.01.2020, afastou
a preliminar e, no mérito, negou provimento à Apelação interposta por MÁRCIO DE
SOUZA LOPES, mantendo a r. sentença que o condenou às penas de 01 ano de reclusão,
em regime semiaberto e, 10 dias-multa, no valor diário mínimo, por infração ao art. 180,
caput, c.c. art. 61, I e art. 65, III, “d”, todos do Código Penal (fls. 242/249 autos
principais).
Inconformado, MÁRCIO, assistido pela d. DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, tempestivamente, opôs Embargos de Declaração, com
amparo no art. 619, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, ser o acórdão
omisso e contraditório, no que tange ao não reconhecimento da nulidade por ter havido
invasão de domicílio, bem como por não ter sido a pena privativa de liberdade substituída
por pena restritiva de direitos (fls. 1/12 apenso).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com
redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ESTADO DE SÃO PAULO não se opôs a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo Penal poderão ser
opostos embargos de declaração, quando o acórdão padecer de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, com isso, evidente que sua admissibilidade deve estar restrita ao
afastamento desses vícios.
Vale consignar que o Juiz não está obrigado a proceder a análise expressa de
todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que, de forma clara e precisa
indique as razões do seu convencimento para acolher ou mesmo afastar qualquer das teses
sustentadas.
Omissão tem lugar quando não se aprecia uma das teses sustentadas e,
contradição está marcara pela oposição entre afirmações contidas na mesma decisão, que
não se confundem com conclusão desfavorável ao interesse da parte.
Pela simples leitura dos termos das Razões apresentadas pelo Embargante,
constata-se o manifesto interesse em reabrir a discussão sobre a regularidade da ação
policial e aplicação das penas, como buscando eternizá-las, o que se mostra defeso nos
limites deste “recurso”.
O acórdão embargado assim se manifestou a respeito das questões
suscitadas:
“... 1.
O Apelante alega ser nula a apreensão dos bens em sua
residência, isso porque teria havido invasão de domicílio, já que não havia
Mandado de Busca e Apreensão.
Contudo, a situação de flagrância é autorizadora da invasão domiciliar,
nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal, devendo ser consignado
ainda que o crime de receptação, na hipótese de ocultar, é crime permanente.
No mais, insta consignar que não há nulidade a ser reconhecida, afinal
eventuais vícios ocorridos no inquérito policial, diante do seu caráter meramente
informativo, a esta altura, já estariam sanados.
Sobre o tema, as lições de JULIO FABBRINI MIRABETE:
'... Sendo o inquérito policial mero procedimento informativo e não ato
dejurisdição, os vícios nele acaso existentes não afetam a ação penal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
que deu origem. A desobediência a formalidades legais pode acarretar a
ineficácia do ato em si (prisão em flagrante, por exemplo), mas não
influi na ação já iniciada, com denúncia recebida. Eventuais
irregularidades podem e devem diminuir o valor dos atos a que se
refiram e, em certas circunstâncias, do próprio procedimento
inquisitorial globalmente considerado, merecendo consideração, no
exame do mérito da causa. Contudo, não se erigem em nulidades,
máxime para invalidar a própria ação penal subsequente ...' (Processo
Penal, 17a ed. - São Paulo: Atlas, 2005, p. 85/86).
Vícios do inquérito não se transferem para o processo.
Logo, a preliminar deve ser afastada.
...
Foi fixado o regime semiaberto, em especial pela reincidência do
Apelante e, pelo mesmo motivo, não foi substituída a pena privativa de liberdade
por pena restritiva de direitos, o que deve ser mantido, afinal, condenação
anterior com cumprimento de pena em regime mais brando não foi suficiente
para impedir que o Apelante persistisse na vida criminosa, com isso, a
substituição não se mostra socialmente recomendável. ...”.
Como se observa, no particular, o acórdão embargado analisou devidamente
as questões suscitadas, não padecendo dos vícios reclamados pelo Embargante.
Logo, não há omissão ou contradição a serem supridas.
Ante o exposto, com amparo no art. 619, do Código de Processo Penal,
REJEITO os Embargos de Declaração opostos por MÁRCIO DE SOUZA LOPES,
qualificado nos autos, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)